Tribunal: TJMT
Processo: 1030797-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030797-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVADO), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (AGRAVADO), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVADO), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS AUGUSTO DA SILVA - CPF: 075.516.369-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Segunda Impugnação de Crédito. Atos Cooperativos. Art. 6o, § 13, da Lei n. 11.101/2005. Natureza Extraconcursal. Inexistência de Preclusão Consumativa.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, o Incidente de Impugnação de Crédito, oposto pelo Agravante, sob fundamento de preclusão consumativa, em razão de propositura anterior de Impugnação com objeto diverso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se há preclusão que impeça a análise de nova Impugnação de Crédito que busca o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito decorrente de atos cooperativos, conforme o art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. A inclusão indevida de crédito extraconcursal no quadro geral de credores não altera sua natureza jurídica, tampouco impõe ao titular a obrigação de promover incidente para exclusão, dado que a proteção deriva diretamente da Lei.

4. A tese de preclusão consumativa é inaplicável, pois a extraconcursalidade é matéria de ordem pública, não sujeita à disponibilidade das partes.

5. Reconhecer a natureza concursal de crédito, que por lei é extraconcursal, implicaria violação ao regime jurídico da Recuperação Judicial e prejuízo indevido ao credor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Afastada a preclusão e determinado o retorno dos autos à origem para análise da matéria.

Tese de julgamento:
“Os créditos oriundos de atos cooperativos estão excluídos dos efeitos da Recuperação Judicial, conforme o artigo 6o, § 13, da Lei n. 11.101/2005, e a análise de sua extraconcursalidade não está sujeita à preclusão consumativa.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 13; Lei no 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030797-22.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
C.VALE - Cooperativa Agroindustrial
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos do incidente de
Impugnação de Crédito n. 1027704-25.2024.8.11.0041
proposto dos credores relacionados na Ação de Recuperação Judicial n. 1000678-38.2021.8.11.0015, apresentada pelas empresas
Aquiles Mafini e Outros.

Na sentença, a Juíza Singular indeferiu o pedido de exclusão do crédito constante no quadro geral de credores e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. Justificou seu entendimento na falta de interesse processual, decorrente da preclusão consumativa. Assegurou que a distribuição anterior de incidente de Impugnação de Crédito com o objetivo de majorar o valor de seu crédito tornou a questão preclusa.

No mais, compeliu a Agravante a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a causa de pedir e o pedido das Impugnações de Crédito são distintos, de forma que não há falar em preclusão consumativa ou coisa julgada.

Esclarece que, no primeiro Incidente, requereu a inclusão de crédito concursal oriundo de Contrato de Compra e Venda não arrolado inicialmente na relação. Por outro lado, aduz que o objeto do segundo Incidente é a exclusão de todo o seu crédito dos efeitos da Recuperação Judicial.

Afirma que sua natureza jurídica é de Sociedade Cooperativa e que seu crédito decorre de atos cooperativos celebrados com o Agravado Aquiles Mafini.

Sustenta que os créditos dessa natureza não se sujeitam à Recuperação Judicial em virtude da exceção prevista no artigo 6o. § 13, da Lei 11.101/05 (LRF), motivo pelo qual devem ser excluídos da relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial.

Defende que, muito embora o crédito não concursal seja incluído na lista de credores, não retira o privilégio da extraconcursalidade, de forma que seria desnecessária a apresentação de Impugnação de Crédito pelo credor para fins de exclusão, já que este benefício deriva de lei.

Assegura que o quadro geral de credores não está consolidado, portanto, não há óbice para análise da Impugnação retardatária.

Requer o provimento do Recurso para que seja reconhecida a inexistência de preclusão consumativa e, de conseguinte, determinado o prosseguimento da análise do mérito da Impugnação de Crédito.

Subsidiariamente, pleiteia que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e, alternativamente, caso mantida a condenação, sejam fixados por equidade.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 251317178).

Os Agravados, muito embora intimados, deixaram de apresentar Contraminuta, conforme se observa do Id. 256902178.

A douta Procuradoria Geral da Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 257138681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que,
em
20/01/2021,
foi deferido o processamento da Recuperação Judicial
do Grupo
Mafini
, constituído pelos empresários
Aquiles
Mafini
e
Silvana Margarete
Mafini,
e
as empresas

Mafini
Incorporadora de Imóveis Ltda
.
e
Agromil
Transportes Ltda
.

Na apresentação do quadro geral de credores, o Administrador Judicial classificou o crédito da Agravante
C.
Vale
–
Cooperativa Agroindustrial
como garantia real, no montante de R$ 8.009.647,98 (oito milhões, nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos).

Em 28/04/2021, a Agravante manejou a Impugnação de Crédito n. 1008919-98.2021.8.11.0015, com o objetivo de incluir o montante de R$ 752.191,78 (setecentos e cinquenta e dois mil, cento e noventa e um reais e setenta e oito centavos), na classe quirografária
.

Argumentou que
o Administrador Judicial não arrolou a
integralidade
de seus créditos
e afirmou
que o
valor mencionado
de
corre da aplicação
da cláusula penal de 25% (vinte e cinco por cento)
, prevista no
Contrato de Compra e Venda de Produtos Agrícolas n. 1734271
, em razão de seu inadimplemento. Assinalou, por fim, que se tratava de crédito
líquido e certo e
com
fato gerador anterior ao pedido de recuperação,

motivo pelo qual deve ser feita a sua inclusão.

Em 12/04/2022, dada a
concordância das
Recuperandas
,
o Juiz
singular
julgou procedente o pedido e determinou a inclusão do crédito na classe de quirografários
da Recuperação Judicial.

Poucos meses depois da propositura
da
primeira Impugnação, precisamente
em 22/11/2021,
a Agravante apresentou nova
Impugnação de Crédito, que recebeu o n.
1020999-94.2021.8.11.0015. No segundo Incidente, aleg
ou que a integralidade dos créditos arrolados na Recuperação Judicial

decorrem de atos cooperativos
praticados entre a Cooperativa e seus cooperados e, portanto, não se submetem aos
efeitos da Recuperação Judicial, nos termos do
artigo
6o, § 13, da Lei n. 11.101/2005
.

Ao analisar essa segunda Impugnação
, o Juiz singular considerou a impugnação preclusa
,
pois a Agravante já havia ajuizado
Incidente anterior
em que requereu a majoração do seu crédito
e, de conseguinte
, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Ao final,
condenou a Agravante a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Feita a contextualização necessária, passo ao exame d
o mérito recursal.

A controvérsia consiste em verificar se ocorreu preclusão que impede a análise da segunda Impugnação apresentada pela Agravante, na qual pleiteia o reconhecimento da natureza extraconcursal dos créditos, com fundamento no artigo 6o, § 13, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências).

É
pertinente destacar que a Lei de Recuperação e Falências foi alterada pela Lei n. 14.112/2020, que modificou o § 13 do artigo 6o
,

e
passou a
dispor
que

os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do
artigo 79 da Lei n. 5.764/71
,

não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial
.

Por atos cooperativos,
entendem-se aqueles
praticados entre as Cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas Cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais
(art. 79 da Lei 5.764/71).

No que se refere ao seu objeto, o Estatuto Social da Agravante dispõe que consiste na

“
prestação de serviços a seus cooperados para promover
, no interesse comum, com base na colaboração mútua a que eles se obrigam, o seu desenvolvimento socioeconômico, dentre as atividades agropecuárias
, comerciais e industriais que exerce, visando atender, reciprocamente, às necessidade
s
das sociedades, da comunidade e de seus associados
”
(art. 2o, do Estatuto Social – Id.
70724845
– Ação de origem).

No caso, o crédito da Agravante tem origem em Contrato de Compra e Venda de Insumos Agrícolas e Cédula de Produto Rural Financeira.
Por óbvio
,
tais
contratos decorrem da prestação de serviços financeiros
oferecidos
pela Cooperativa do ramo agroindustrial, de forma exclusiva
ao
s
seus associados (produtores rurais)
, razão pela qual, pelo menos em princípio, se inserem no contexto de atos cooperativos.

Vale frisar que, segundo a orientação doutrinária, a inclusão
indevida
de crédito extraconcursal na lista de credores elaborada pelo Administrador Judicial não tem o condão de alterar sua natureza, visto que a submissão
ou não
de determinado crédito aos efeitos da Recuperação Judicial decorre de expressa determinação legal
.

Em outas palavras,
a subordinação de determinado crédito aos efeitos da recuperação judicial decorre da Lei,
portanto, é
irrelevante eventual omissão ou erro das partes na classificação inicial do crédito
.

Dessa forma, não seria necessário que a Agravante, como titular do crédito, adotasse providências específicas no âmbito da Recuperação Judicial para assegurar sua exclusão, tornando até mesmo
dispensável, por exemplo, a propositura da I
mpugnação de Crédito
i
ndevidamente
incluído na lista
.
Entretanto, se assim o fez, deve ser analisada.

Em resumo:
os
créditos de natureza extraconcursal, por disposição expressa de Lei, estão fora do alcance da Recuperação Judicial, de modo que sua exclusão não depende de impugnação e reconhecimento judicial formal.

É esse o entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.991.103/MT (Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/04/2023), cuja ementa ficou assim redigida:

A indevida inclusão de crédito extraconcursal na lista de credores (concursais) elaborada pelo administrador judicial, a partir dos documentos apresentados pela
recuperanda
, tal como se deu na hipótese, não tem o condão de transmudar a sua natureza, não se exigindo de seu titular o manejo de qualquer providência no âmbito da recuperação judicial, cujos efeitos, por expressa disposição legal, não lhe alcançam. Violação do art. 8o da LRF. Não ocorrência.

Ressalvo que, conquanto o mérito do julgado proferido pelo STJ
se refira a
crédito decorrente de alienação fiduciária em garantia, é certo que a legislação prevê expressamente a exclusão desse tipo de crédito (art. 49, § 3o, do CPC). Por analogia,
a tese adotada no Acórdão aplica-se ao caso em análise, uma vez que a legislação passou a dispor expressamente que os créditos oriundos de atos cooperativos também não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Corte Estadual e dos Tribunais de Justiça de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DO DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79, DA LEI No 5.764/71 E – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados serão extraconcursais, assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial. A relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71.- (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10037377420248110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CPR ORIUNDA DE COOPERATIVA AGRÍCOLA NA QUAL O RECUPERANDO É ASSOCIADO – ATO COOPERATIVO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ART. 6o, § 13o DA LEI 11.101/05 (ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14.112/20)– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Comprovada a existência do ato cooperativo, serão excluídos dos efeitos da recuperação judicial os créditos oriundos de ato praticado entre as cooperativas e seus associados, por força do § 13o do artigo 6o da Lei 11.101/05. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1421305-45.2023.8.12.0000 Corumbá, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 28/02/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2024).

Agravo de instrumento - Recuperação judicial - Impugnação de crédito - Crédito decorrente de atos cooperativos - Extraconcursal - Recurso ao qual se dá provimento. 1- Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados (Lei n. 11.101/05, art. 6o, § 13o). 2- Comprovada a existência do ato cooperativo, serão excluídos dos efeitos da recuperação os créditos oriundos de ato praticado entre as cooperativas e seus associados. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31315157020238130000 1.0000.23.313150-7/001, Relator: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 03/07/2024, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2024).

Assim, neste recurso não há falar em preclusão consumativa, uma vez que a
extraconcursalidade
deriva da aplicação direta do disposto no § 13, do artigo 6o, da LRF
.

Portanto, a premissa de ocorrência de preclusão deve ser afastada, a fim de permitir que a matéria seja devidamente examinado.

Ademais, o não reconhecimento da
extraconcursalidade
do crédito, sob o fundamento de preclusão,
com a sua manutenção na lista geral de credores
, penalizará a Agravante em duplicidade porque, além de sujeitar-se às diretrizes previstas no plano de recuperação judicial
e aos deságios
, em clara contrariedade à Lei, ainda será obrigada a arcar com honorários advocatícios sucumbenciais.

Por fim, vale citar a reflexão da Ministra Nancy Andrighi, no voto vista apresentado no julgamento do Conflito de Competência n. 114.952/SP:

[...] a
Lei de Recuperações Judiciais e Falências é diploma que contém regras de ordem pública, inderrogáveis pela simples vontade das partes, não sendo possível ao devedor excluir um credor que, por imposição legal, deva obrigatoriamente ser abrangido pelo plano.

O
bviamente
,

o
mesmo raciocínio deve ser aplicado a este caso, pois
s
e as normas da Lei de Recuperação e Falências são de ordem pública e inderrogáveis pelas partes, em tese, não pode o devedor, por sua própria conveniência, incluir crédito que, por expressa vedação legal, está excluído dos efeitos da Recuperação Judicial.

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
,
dou provimento ao Recurso
, afasto a
preclusão e determino o retorno dos autos à origem para processamento
e análise da
matéria objeto da impugnação.

Não é caso de majorar os honorários, em virtude do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025